Tribunal: TJMT
Processo: 1025128-18.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Recurso Inominado no 1025128-18.2020.8.11.0003
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: ITAU UNIBANCO S.A.
Recorrida: GABRIELE NATALI STROBEL
Data do Julgamento: 10/09/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SEGURO PRESTAMISTA - ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Havendo extrato do contrato com informações claras e adequadas a respeito do seguro e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito.
2- Restando comprovada a contratação do seguro prestamista, inviável a repetição com base no art. 42 do CDC, pois a cobrança não se mostra indevida.
3- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025128-18.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0482-12 (RECORRENTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), GABRIELE NATALI STROBEL - CPF: 038.377.401-29 (RECORRIDO), OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (ADVOGADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SEGURO PRESTAMISTA - ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1-

Havendo extrato do contrato com informações claras e adequadas a respeito do seguro e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito.

2-

Restando comprovada a contratação do seguro prestamista, inviável a repetição com base no art. 42 do CDC, pois a cobrança não se mostra indevida.

3-

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021